Tribunal: TJSP
Processo: 2254012-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Fraquia – Ação declaratória de inexistência de culpa contratual, ajuizada pelos franqueados após a denúncia do contrato pela franqueadora – Decisão que defere em parte pedido de tutela de urgência (requerido em reconvenção), determinando o cumprimento de notificação enviada pela franqueadora com cronograma de atos de encerramento da relação contratual – Inconformismo das autoras/reconvindas – Não

Ementa:
Fraquia – Ação declaratória de inexistência de culpa contratual, ajuizada pelos franqueados após a denúncia do contrato pela franqueadora – Decisão que defere em parte pedido de tutela de urgência (requerido em reconvenção), determinando o cumprimento de notificação enviada pela franqueadora com cronograma de atos de encerramento da relação contratual – Inconformismo das autoras/reconvindas – Não acolhimento – Contratos que seguem prorrogados por prazo indeterminado – Inviabilidade de manutenção da relação contra a vontade da franqueadora – Existência de dívida expressiva decorrente de aquisição de materiais – Unidades operadas por empresas do mesmo grupo econômico – Inviabilidade da pretensão de inobservância das cláusulas de não concorrência – Prorrogação de contratos de forma não linear entre as pessoas físicas e jurídicas que atuaram ao longo do tempo na operacionalização das unidades franqueadas que não serve de suporte à pretensão de permanência na atividade, com "virada de bandeira", sem a imposição das consequências das cláusulas de barrera – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR
LTDA e INSTITUTO DE IDIOMAS WINKO LTDA ME, é agravada EDITORA
CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S.A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Francisco
Marchini Forjaz, OAB/SP no 248.495", de conformidade com voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 7 de julho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2254012-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CENTRO EDUCACIONAL DE IDIOMAS BALTAZAR
LTDA E INSTITUTO DE IDIOMAS WINKO LTDA ME
AGRAVADA: EDITORA CNA CULTURAL NORTE AMERICANO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Fraquia – Ação declaratória de inexistência de culpa
contratual, ajuizada pelos franqueados após a denúncia do
contrato pela franqueadora – Decisão que defere em parte
pedido de tutela de urgência (requerido em reconvenção),
determinando o cumprimento de notificação enviada pela
franqueadora com cronograma de atos de encerramento
da
relação
contratual
–
Inconformismo
das
autoras/reconvindas – Não acolhimento – Contratos que
seguem
prorrogados
por
prazo
indeterminado
–
Inviabilidade de manutenção da relação contra a vontade
da franqueadora – Existência de dívida expressiva
decorrente de aquisição de materiais – Unidades operadas
por empresas do mesmo grupo econômico – Inviabilidade
da pretensão de inobservância das cláusulas de não
concorrência – Prorrogação de contratos de forma não
linear entre as pessoas físicas e jurídicas que atuaram ao
longo do tempo na operacionalização das unidades
franqueadas que não serve de suporte à pretensão de
permanência na atividade, com "virada de bandeira", sem
a imposição das consequências das cláusulas de barrera –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32350
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em pedido de tutela cautelar antecedente, deferiu
parte da tutela de urgência requerida em reconvenção, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
que as autoras/reconvindas cumpram o cronograma estipulado
em notificação extrajudicial enviado pela ré/reconvinte, bem
como a cláusula de barreira estipulada nos contratos.
Inconformadas, recorrem as autoras/reconvindas,
alegando, em resumo, que a relação contratual se estabeleceu
há mais de duas décadas e se pautou em sucessivos contratos,
sendo que alguns sequer foram devolvidos após a assinatura, a
denotar a assimetria entre as partes. Asseveram que nenhum
dos documentos que serviram de base à decisão é atribuído a
elas, exceto as notificações extrajudiciais, "estas que se basearam
em mero cadastro comercial e não em instrumentos particulares".
Apontam que a cláusula transcrita na decisão agravada não é a
mesma em todos os contratos de franquia, especialmente no
que tange à penalidade. Argumentam que foi omitida cláusula
segundo a qual a consequência da violação da obrigação de
não-concorrência é apenas pecuniária, o que se traduz em
obrigação de pagar e não em obrigação de não fazer (cláusula
2.2). Aduzem que a vedação de seu trabalho pelo período de
18 meses contraria princípios constitucionais, além de ser
abusiva e prejudicar mais de uma centena de pessoas, violando
o princípio da preservação da empresa. Argumentam que a
relação deve ser analisada com individualização de cada
contrato, bem como da extensão dos efeitos das obrigações às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
pessoas físicas, no caso de contrato firmado por pessoas
jurídicas. Apontam que a decisão diz que elas estariam
tomando providências para transformar a unidade de São
Caetano do Sul, mas o contrato referente a tal unidade foi
firmado por Instituto de Idiomas Rama S/C Ltda., que não é
parte do processo. Ressaltam que não há linha contratual
obrigacional que possa lhe impor as consequências específicas
às quais não aderiram, tais como multas, cláusulas penais e
obrigação de não fazer. Esclarecem que a agravante Centro
Educacional Baltazar Ltda. não assinou o instrumento particular
de confissão de dívida que fundamentou a imposição, pelo
juízo, de cumprimento do cronograma e obrigação de fazer,
tanto que a reconvenção não busca a cobrança de tais valores.
Defende a suspensão dos efeitos da tutela deferida, em vista
do "desalinho fático contratual" ocorrido. Pedem "efeito suspensivo
ativo", em razão da irreversibilidade do dano decorrente da
decisão impugnada.
O recurso foi processado sem a antecipação de
tutela almejada (fls. 652/655). A contraminuta não foi
apresentada (fls. 659).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 243/246 e 247/250. O preparo foi recolhido
(fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
É o relatório do necessário.
2 – A ação foi proposta pelas empresas Instituto
Winko Ltda. ME e Centro Educacional de Idiomas Baltazar
Ltda., que operam franquias da escola de idiomas CNA nas
unidades de Guarulhos Centro, Itapegica e São Caetano do Sul.
As autoras, ora agravantes, alegam identidade de
sócios e interesses, bem como que sempre foram tratadas pela
franqueadora como grupo econômico, reportando o início da
relação contratual em 1995, com o falecido marido e pai das
pessoas que hoje gerenciam as empresas agravantes, que
atuam como franqueadas.
Relatam, ainda, que a celeuma entre as partes
tem origem em dívida referente a material didático adquirido,
que vinha sendo negociada entre as partes desde 2011.
Contudo, foram notificadas pela franqueadora,
em junho de 2019, com a denúncia de todos os contratos, por
meio de notificação que forneceu cronograma a ser cumprido
pelas unidades, de forma a encerrar as atividades até o final do
ano letivo de 2019, tendo sido, na oportunidade, apontada
dívida no valor de R$ 724.449,06.
Assim, ajuizaram ação visando à declaração de
inexistência de culpa contratual capaz de rescindir a avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
Em reconvenção, a franqueadora busca a imposição de multa
pelo inadimplenmento.
A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência
buscada pelos agravantes, no sentido de suspender os efeitos
da notificação enviada.
Por ocasião da análise do pedido de antecipação
da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:
"A decisão foi proferida nos autos de pedido de tutela
antecipada requerida em caráter antecedente, ajuizada
pelas empresas agravantes, franqueadas que operam
quatro unidades de ensino do sistema "CNA", sendo três
delas em Guarulhos e uma em São Caetano do Sul,
conforme narrados por elas próprias, na inicial dos autos
de origem.
O pedido formulado na inicial pelas agravantes, volta-se à
suspensão dos efeitos de notificação enviada pela
franqueadora em junho de 2019 que, considerando
rescindido o contrato por conta de débito objeto de
confissão de dívida, fixou cronograma para encerramento
das
atividades
das
unidades,
bem
como
descaracterização das lojas (fls. 254/280).
Nos termos do art. 995, par. ún., do CPC, "A eficácia da
decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de
difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de
provimento do recurso.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
Em que pese a argumentação das agravantes, não se
vislumbra, ao menos nesta fase preambular, respaldo à
suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Veja-se que, no início do processo, a discussão voltava-
se à declaração de inexistência de culpa contratual
relevante a ponto de rescindir o contrato.
Nada obstante, verifica-se que os contratos foram
firmados por prazo indeterminado, de modo que,
independentemente da discussão a respeito da dívida
que originou a celeuma, bem como das consequências
da extinção do vínculo, é certo que a relação entre as
partes não pode se manter contra a vontade da
franqueadora. Outrossim, as alegações a respeito do "liame
obrigacional" entre as pessoas físicas que assinaram os
contratos como operadores das unidades e as empresas
constituídas para tanto não servem, neste momento, para
impedir o término da relação, nem tampouco desobrigar
as agravantes do cumprimento da cláusula de barreira
que constou em todos os contratos referentes às
unidades em questão.
Ressalte-se, neste ponto, as alegações trazidas na
petição inicial da ação que elas próprias ajuizaram,
quando se apresentam como empresas com identidade
de sócios, tratadas como grupo econômico pela ré, bem
como reconhecendo-se como franqueadas das quatro
unidades relacionadas.
Assim, ainda que confusa, no plano instrumental, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
materialização da relação, é possível se divisar a
existência dos contratos, cujo vínculo serviu, inclusive, de
causa de pedir da ação ajuizada, bem como a presença
da cláusula de não-concorrência em cada um deles,
conforme apontado na decisão impugnada.
Nessa linha, não se vislumbrando, neste momento, a
probabilidade do direito, fica indeferida a antecipação
da pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC)."
Processado o recurso, nada veio aos autos que
possa trazer enfoque diverso à análise feita naquela
oportunidade.
Outrossim, a situação parece não ter se alterado,
posto que recentemente noticiado pela franqueadora, nos autos
de origem, a persistência do descumprimento da cláusula de
barreira, agora no ano letivo de 2020 (fls. 1221/1229, da
origem).
No entanto, como já exposto, os argumentos
trazidos no recurso não servem para perpetuar a relação entre
as partes contra a vontade da franqueadora, nem tampouco
para permitir às agravantes que continuem na mesmas
atividade com desconsideração das cláusulas de vedação à não-
concorrência.
A decisão, desse modo, deve ser preservada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2254012-82.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32350a
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator